Tribunal: TJES
Processo: 5003524-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003524-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SOLEDADE
RECORRIDO: GUILHERME BRUNO DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003524-11.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARCELO SOLEDADE

RECORRIDO: GUILHERME BRUNO DA SILVA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pelo valor integral de conserto de veículo. O recorrente sustenta que, após colisão traseira ocorrida em 30/11/2024, o reparo realizado em oficina indicada pelo recorrido foi insatisfatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o autor/recorrente logrou comprovar que o conserto realizado no veículo CHEVROLET/Spin foi defeituoso ou insatisfatório, a ponto de ensejar nova reparação material.

RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao autor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, as fotografias colacionadas são insuficientes, pois não possuem data, o que rompe o nexo de causalidade entre o defeito alegado e o reparo objeto da lide.

Em contrapartida, o réu apresentou vídeo do veículo após o conserto que contrasta com as alegações iniciais, inexistindo, ademais, laudo técnico ou perícia unilateral que corrobore a falha no serviço.

Diante da ausência de carga probatória mínima e de alegações genéricas, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova mínima quanto à má prestação de serviço de reparo automotivo, aliada à existência de contraprova audiovisual, impede o acolhimento de pedido indenizatório material.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCELO SOLEDADE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
GUILHERME BRUNO DA SILVA MOREIRA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16864469), o recorrente alega que o reparo em seu veículo foi insatisfatório, motivo pelo qual cabível o recebimento do valor referente ao conserto integral.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16864470).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

A questão se refere a um acidente envolvendo o veículo CHEVROLET/Spin 1.8L AT LTZ, placa AYT1A35, de propriedade do autor, que sofreu colisão traseira pelo veículo VW/Gol, placa MTA 5I36, conduzido pelo requerido, na data de 30/11/2024, às 23h17m, na Av. Espírito Santo, Parque Gramado, Cariacica-ES, conforme BOAT anexado ao ID 16864442.

O recorrente alega, em síntese, que levou seu veículo para conserto na oficina de confiança do recorrido, contudo, o reparo foi insatisfatório. Pois bem. Para comprovar os fatos alegados o autor colaciona a fotografias de ID 16864445, contudo, entendo que não podem ser consideradas meio hábil de prova, eis que não se encontram datadas, rompendo o nexo de causalidade com o que foi alegado, por não ser possível associar um possível problema no reparo com o período em que a mesma foi registrada.

De outra banda o requerido apresenta vídeo após o reparo do carro (ID 16864451), que contrasta completamente com o que consta das fotografias apresentadas. Não há, da mesma forma, sequer um laudo técnico unilateral que demonstre o defeito no reparo, haja vista que os simples orçamentos não são suficientes para esclarecer a controvérsia.

Destarte, diante das alegações genéricas do autor sem a mínima carga probatória, não há como acolher o pedido indenizatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)